Tribunal: CARF
Processo: 13896.720193/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 13896.720193/2013-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
3201-008.983 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente DU PONT DO BRASIL S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DE DECISÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. MÉRITO DE
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ANALISADO. PROCEDÊNCIA DO
RECURSO.
É nula, por ausência de motivação e preterição do direito de defesa, a decisão
que deixa de analisar um dos fundamentos invocados pelo contribuinte em sua
Manifestação de Inconformidade e que, de forma autônoma, é capaz de
infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida, com o retorno dos
autos à Delegacia de Julgamento para que profira nova decisão com a apreciação de todos os
argumentos e elementos de prova trazidos com a Manifestação de Inconformidade. Vencidos os
Conselheiros Hélcio Lafetá Reis e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima que entendiam pela superação
da nulidade e enfrentamento das matérias de mérito.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura Franco Eduardo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720193/2013-56
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.983 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720193/2013-56

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente de análise de Declarações de Compensação (Dcomp) onde a
contribuinte pleiteia crédito de pagamento a maior no valor de R$ 2.140.817,70,
atualizado na data da entrega do pedido de habilitação do crédito, em 19/09/2007. O
crédito reconhecido em decisão judicial nos autos do processo MS 1999.61.00.0156227
se refere a suposto excesso de recolhimento de PIS 8109 nos termos da Lei 9.718/98,
em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade do seu art. 3o § 1o, que trata do
alargamento do conceito da base de cálculo, e que determinou a exclusão das receitas
financeiras na apuração dessa base de cálculo.
Considerando a decisão judicial reservar ao Fisco o direito de promover a verificação e
os valores dos cálculos relacionados com as compensações, a DRFB em Barueri-SP
emitiu o Parecer de fls. 123/124 onde teceu a seguinte análise:
- A contribuinte transmitiu as Dcomps listadas a seguir para compensação de débitos
com
o
crédito
supramencionado:
00160.20608.100408.1.3.57.30,
201674100905050813578001,
333673006808050813579527.
286527879909060813573077,
366598768523050813572100,
72892137830040813578145,
75153872223040813572560
e
171385248710070813570258.
- O referido crédito foi habilitado nos autos do processo 13896.001311/2007-85,
protocolado
nesta
DRF-Barueri
em
19/09/2007,
conforme
cópia
do
Despacho/DRF/BRE n.o 006/2008 às fls. 121/122.
- No pedido de habilitação apresentado em 19/09/2007, a contribuinte apresentou uma
planilha informando os pagamentos de PIS 8109 realizados entre 15/03/1999 e
13/12/2002 e outros efetuados na data de 19/08/2003.
- Em consulta aos registros do SIEF – Sistema Integrado de Informações Econômico
Fiscais, verificou-se a existência de todos os pagamentos informados, fls. 41/56.
- Com base na informação das bases de cálculo do PIS faturamento, para o período de
02/1999 a 11/2002, fornecida pela contribuinte em planilha no pedido de habilitação do
crédito judicial, confrontada com as informações disponíveis nos arquivos da RFB,
procedeu-se ao cálculo da apuração do PIS Faturamento, no CTSJ – Sistema de Cálculo
de Créditos Sub Judice, fls. 57/60.
- Feita a alocação dos pagamentos efetuados aos débitos do PIS devido sobre o
faturamento no período de 02/1999 a 11/2002, verificou-se que os pagamentos foram
insuficientes para a amortização integral desses débitos, e a inexistência de crédito
excedente para as compensações pretendidas, fls. 61/120.
- A apuração dos créditos constante da planilha apresentada pela contribuinte não pode
ser acatada pois considerou como PIS devido no período os valores dos darfs pagos nas
datas dos vencimento de 15/03/1999 a 13/12/2002 e não o resultado da aplicação da
alíquota de 0,65% sobre a base de cálculo informada na planilha, Também
desconsiderou que as parcelas do PIS Faturamento pagas com atraso em 19/08/2003,
estão sujeitas à mora.
Com base no Parecer de fls. 123/124 a DRFB em Barueri-SP, através do Despacho
Decisório de fl. 125 não homologou as compensações.
Cientificada, em 13/03/2013, por decurso de prazo de 15 dias a contar da
disponibilização dos documentos através da Caixa Postal, Modulo e-CAC do Site da
Receita Federal, interessada apresentou, tempestivamente, em 28/03/2013, manifestação
de inconformidade na qual, em síntese, alega:
- A justificativa de que houve recolhimento a menor de PIS não merece prosperar, uma
vez que foi recolhido exatamente o valor devido no período em questão.
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.983 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720193/2013-56

- Isso porque, respaldada pela liminar concedida nos autos do mandado de segurança
1999.61.00.0156227, efetuava os recolhimentos relativos ao PIS do período de fevereiro
de 1999 a novembro de 2002 sem a inclusão de receitas financeiras auferidas. Anexou
planilha.
- Conforme se depreende dos comprovantes de arrecadação acima apontados, resta
evidente que a Requerente, recolheu exatamente o valor devido, isto é, o resultado da
aplicação da alíquota de 0,65% sobre o faturamento do mês.
- A alegação no sentido de que a Requerente recolheu a menor o PIS no período em
questão não merece prosperar, uma vez que, como comprovado, os recolhimentos
originariamente feitos coincidem com o valor devido à época dos fatos geradores.
- Além disso, a D. Autoridade Administrativa, embora tenha notado a existência dos
recolhimentos complementares efetuados em 19/08/2003, não os aceitou.
- A Autoridade Administrativa de forma extremamente confusa não aceitou os
pagamentos feitos pela Requerente como indébitos, aduzindo que esses recolhimentos
estariam sujeitos à mora.
- A Autoridade Fiscal não especifica a qual tipo de mora ele se refere, ou seja, se multa
de mora ou juros de mora.
- De imediato é possível excluir a hipótese de multa de mora, pois, como visto, a
Requerente estava respaldada pela liminar concedida no mencionado mandado de
segurança, que foi cassada somente no dia 06/05/2005, ou seja, quase dois anos após os
recolhimentos complementares.
- Portanto, chega-se à conclusão de que a Autoridade Administrativa somente poderia
estar se referindo ao não pagamento dos juros de mora, quando do recolhimentos
complementares.
- Antes da cassação da liminar concedida no mandado de segurança em questão, por
conservadorismo, optou por recolher os valores de PIS incidentes sobre as receitas
financeiras auferidas no período de fevereiro de 1999 a novembro de 2002, com a
devida inclusão de juros moratórios.
- Como se depreende dos DARFs abaixo listados, atualizou, com juros de mora, os
valores de PIS devidos referentes às receitas financeiras auferidas no período de
fevereiro de 1999 a novembro de 2002. Relacionou ao DARF.
- Ocorre que, tendo realizado diversos recolhimentos complementares (com a inclusão
dos juros de mora) com o intuito de tributar as receitas financeiras auferidas no período
de fevereiro de 1999 a novembro de 2002, e tendo, posteriormente, o Poder Judiciário
decidido que as receitas financeiras não seriam tributadas pelo PIS, os valores acima
elencados tornaram-se crédito.
- Desse modo, é evidente que é possuidora de um crédito no valor total de R$
1.338.075,60, montante suficiente para saldar as compensações pleiteadas no presente
caso, razão pela qual o despacho decisório ora atacado deve ser reformulado.
Por fim, requer:
a) Reforma do Despacho Decisório
b) Todas as intimações e notificações a serem feitas, relativamente às decisões
proferidas neste processo, sejam encaminhadas aos seus procuradores, todos com
escritório nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Padre João Manoel n.° 923, 8°
andar, em atenção ao DR. DANIEL VITOR BELLAN, bem como sejam enviadas
cópias à Requerente, no endereço constante destes autos.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.983 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720193/2013-56

Ementa:DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. ÔNUS DA PROVA.
Considera-se não homologada a declaração de compensação apresentada pelo sujeito
passivo quando não reste comprovada a existência do crédito apontado como
compensável. Nas declarações de compensação referentes a pagamentos indevidos ou a
maior o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
o despacho decisório combatido preveu rever os lançamentos relativos à
contribuição para o PIS em notória tentativa de burlar as regras que regulam a decadência;
(ii)
segundo o parágrafo único do art. 149 do CTN, a revisão do lançamento
somente poder ser realizada “enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública”, ou seja,
enquanto não transcorrido o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário;
(iii)
a contribuição social para o PIS é tributo sujeito ao lançamento por
homologação previsto no art. 150 do CTN, sendo que o Fisco poderá rever o procedimento do
contribuinte no prazo de 5 (cinco) anos contados do fato gerador (art. 150, § 4o do CTN);
(iv)
constituiu o crédito tributário e efetuou o recolhimento antecipado do
tributo no período de fevereiro/1999 a novembro/2002, não havendo dúvidas, quanto à aplicação
da regra citada e não a prevista no inc. I, do art. 173 do CTN;
(v)
eventual revisão do lançamento somente poderia ter sido realizada até
29/11/2007;
(vi)
ocorrida a homologação tácita e a consequente extinção do crédito
tributário, resta apenas ao Fisco deferir a restituição dos valores recolhidos a maior;
(vii)
ainda que se considerasse a regra do prazo decadencial mais favorável ao
Fisco, o direito de revisão do lançamento se extinguiu em 01/01/2008;
(viii) recolheu integralmente o PIS com base em seu faturamento;
(ix)
o argumento de que houve recolhimento a menor da contribuição para o
PIS não merece prosperar, uma vez que o tributo foi calculado e recolhido exatamente sobre os
valores devidos;
(x)
a Autoridade Fiscal se baseou apenas na planilha que acompanhou o
Pedido de Habilitação de Crédito para indeferir a compensação dos créditos;
(xi)
segundo tal documento, as base de cálculo ali informadas refletem a sua
receita bruta e não o seu faturamento;
(xii)
houve, portanto, um pequeno erro de ordem formal no preenchimento da
planilha, vez que efetuou os recolhimentos relativos à contribuição para o PIS do período de
fevereiro/1999 a novembro/2002 sem a inclusão das receitas financeiras auferidas;
(xiii) conforme se depreende dos comprovantes de arrecadação apontados em
planilha, resta evidente que recolhei exatamente o valor devido, ou seja, o resultado da aplicação
da alíquota de 0,65% sobre o faturamento apurado nos meses em questão;
(xiv) o mero erro formal não pode se sobrepor à verdade material;
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.983 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720193/2013-56

(xv)
a Autoridade Fiscal prolatora do despacho decisório e a Turma Julgadora
da DRJ foram induzidas a erro, pois se apegaram apenas às informações existentes na planilha
que acompanhou o Pedido de Habilitação de Crédito, desprezando as informações existentes nas
DIPJs dos respectivos anos-base apresentadas para apuração do valor devido de PIS;
(xvi) apresenta tabela que demonstra a diferença entre os valores informados na
planilha anexa ao Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido Judicialmente (receita bruta) e
os valores informados na DIPJ (faturamento) que resulta no valor das suas receitas financeiras,
excluídas da base de cálculo do tributo por força da medida liminar obtida em mandado de
segurança e objeto dos recolhimentos complementares realizados em 19/08/2003;
(xvii) aplicando-se a alíquota do PIS sobre as receitas financeiras, resultam os
valores objeto de recolhimento complementar e também dos juros incidentes no período;
(xviii) a alegação da Autoridade Administrativa no sentido de que recolheu a
menor o PIS no período em questão não merece prosperar, uma vez que, como comprovado, o
tributo devido foi apurado com base no seu faturamento, excluídas as receitas financeiras;
(xix) optou por recolher os valores de PIS incidentes sobre as receitas
financeiras auferidas no período de fevereiro de 1999 a novembro de 2002, com a inclusão de
juros moratórios enquanto vigia a medida liminar;
(xx)
a despeito do alegado pela DRJ é possuidora de um crédito na valor total
de R$ 1.338.075,60, montante suficiente para saldar as compensações pleiteadas no presente
caso;
(xxi) é equivocado o entendimento de que em relação ao recolhimento
complementar, deveria ter recolhido a multa de mora;
(xxii) não foi atentado para o fato de a medida liminar obtida obstou a incidência
da multa de mora em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art.
151, inc. IV do CTN e § 2o do art. 63 da Lei 9.430/1996; e
(xxiii) os recolhimentos complementares foram feitos durante a vigência da
medida liminar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Como relatado, um dos argumentos da Recorrente se refere ao fato de ser
equivocado o entendimento decisório de que em relação ao recolhimento complementar, deveria
ter recolhido a multa de mora, pois as autoridades julgadoras falharam em não terem atentado
para o fato de a medida liminar obtida ter obstado a incidência da multa de mora em razão da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inc. IV do CTN e § 2o do
art. 63 da Lei 9.430/1996, bem como pelo fato de os recolhimentos complementares terem sido
efetivados durante a vigência da medida liminar.
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.983 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720193/2013-56

Por sua vez, a decisão recorrida, deixou de apreciar o mérito de tal argumentação,
sob o fundamento de que não foi anexada prova nos autos de que a Recorrente estaria albergada
por decisão judicial.
Consigna a decisão recorrida:
“Diz, mais, a Requerente, que deve-se excluir a hipótese de multa de mora, pois, estava
respaldada pela liminar concedida no mencionado mandado de segurança, que foi
cassada somente no dia 06/05/2005, ou seja, quase dois anos após os recolhimentos
complementares. Acrescenta que, a Autoridade Administrativa somente poderia estar se
referindo ao não pagamento dos juros de mora, quando dos recolhimentos
complementares, e optou por recolher os valores de PIS incidentes sobre as receitas
financeiras auferidas no período de fevereiro de 1999 a novembro de 2002, com a
devida inclusão de juros moratórios.
Em que pese ter alegado a Requerente que quando optou por recolher PIS sobre as
receitas financeiras estava respaldada por liminar concedida em mandado de
segurança, não trouxe aos autos elementos que possa confirmar sua alegação.
Tendo a Requerente recolhido o PIS sobre receitas financeiras com a devida inclusão de
juros moratórios, como afirma, a fiscalização quando se referiu que as parcelas do PIS
Faturamento pagas com atraso em 19/08/2003, estão sujeitas à mora, referiu-se a multa
de mora.” (nosso destaque)
Ocorre que, ao contrário do que constou na decisão recorrida, junto com a
Manifestação de Inconformidade (docs. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12) a Recorrente colacionou provas
de que estava albergada por decisão judicial proferida nos Mandado de Segurança no
1999.61.00.0156227.
Dentre a documentação apresentada, destacam-se:
- Petição inicial do Mandado de Segurança Preventivo (doc. 6);
- Decisão concessiva da liminar com a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário datada de 12/05/1999 (doc. 7);
- Sentença concessiva da segurança datada de 30/07/1999 (doc. 8);
- Recurso de Apelação interposto pela União Federal (doc. 9);
- Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região datado de
13/04/2005 (data do julgamento) (doc. 10);
- Recurso Extraordinário interposto ela empresa (doc. 11);
- Certidão de trânsito em julgado e outros documentos (doc. 12)
Assim, vê-se que a decisão recorrida deixou de apreciar argumento de defesa
autônomo e que pode influir no resultado do julgamento, pois enquanto a decisão atacada foi
fundamentada na ausência de elementos que possam confirmar sua alegação, o conjunto
probatório encartado nos autos demonstra o contrário, ou seja, trouxe a Recorrente, por ocasião
de sua defesa, peças processuais do Mandado de Segurança referido que devem ser apreciadas
pela instância decisória.
Realmente, falhou a decisão recorrida ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, pois feriu os princípios da ampla defesa, contraditório e motivação decisória ao
não apreciar o argumento de defesa instruído com elementos probatórios.
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.983 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720193/2013-56

A decisão que não apreciou um dos fundamentos constantes da Manifestação de
Inconformidade que, de forma autônoma, pode ser capaz de alterar o resultado do julgamento,
ainda que de modo parcial, deve ser anulada.
Ao caso tem aplicação o contido nos incs. IX e X do art. 93 da Constituição
Federal e inc. II do art. 489 do Código de Processo Civil a seguir reproduzidos:
“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o
Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
(...)
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a
presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a
estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo
não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 45, de 2004)
X as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo
as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros;”

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;”
Especificamente em relação ao processo administrativo fiscal, o art. 59 do Decreto
70.235/1972 traz as hipóteses de nulidade dos atos processuais, em especial, ao caso concreto o
contido no inc. II:
“Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais perfilha o entendimento de que
não sendo apreciado argumento autônomo de defesa formulado pelo contribuinte a decisão
merece ser anulada.
Neste sentido:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2011
NULIDADE DE DECISÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO ANALISADO. PROCEDÊNCIA DO RECURSO.
É nula, por ausência de motivação, a decisão que deixa de analisar um dos fundamentos
invocados pelo contribuinte em sua impugnação e que, de forma autônoma, é capaz de
infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador na parte dispositiva do julgado.”
(Processo no 11065.720151/2015-34; Acórdão no 3402-003.465; Relator Conselheiro
Diego Diniz Ribeiro; sessão de 24/11/2016)

“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
NULIDADE. ARTIGO 59 DO DECRETO No 70.235/72.
Apesar do julgador não estar obrigado a tratar de todos os argumentos constantes da
peça recursal, e de poder decidir com base em um ou mais elementos apresentados,
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.983 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720193/2013-56

contanto que suficientes à formação de sua convicção, no presente caso a análise de
todos os fundamentos trazidos pelo contribuinte, notadamente aqueles resultantes da
diligência determinada pela Colenda Câmara a quo, afigura-se imprescindível para o
deslinde da presente controvérsia. A ausência dessa análise configura preterição do
direito de defesa, a teor do disposto no inciso II do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72.
Recurso Especial do Contribuinte Provido em Parte.” (Processo no 13601.000426/00-
55; Acórdão no 9303-003.073; Relator Conselheiro Rodrigo Cardozo Miranda; sessão
de 14/08/2014)

“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. NÃO APRECIAÇÃO DE MATÉRIA SUB
JUDICE.
É nula a decisão de primeira instância que deixa de apreciar matéria contra a qual o
contribuinte se insurgiu expressamente, por cerceamento do direito de defesa.
Preliminar Acolhida.
Acórdão Recorrido Anulado.” (Processo no 19515.001630/2008-95; Acórdão no 1102-
001.087; Relator Conselheiro José Evande Carvalho Araujo; sessão de 09/04/2014)
Desta Turma de Julgamento, em composição diversa da atual, colaciono os
seguintes precedentes:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE.
DECISÃO
RECORRIDA.
ARGUMENTOS
GENÉRICOS
E
ESTRANHOS AOS AUTOS. NÃO APRECIAÇÃO DE MATÉRIA SUB JUDICE.
É nula a decisão de primeira instância fundamentada em argumentos genéricos e
estranhos aos autos e que deixa de apreciar matéria contra a qual o contribuinte se
insurgiu expressamente, por cerceamento do direito de defesa e ausência de motivação
decisória.” (Processo no 11968.720348/2011-76; Acórdão no 3201-006.801; Relator
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 24/06/2020)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2001
NULIDADE.
DECISÃO
RECORRIDA.
ARGUMENTOS
GENÉRICOS
E
ESTRANHOS AOS AUTOS. NÃO APRECIAÇÃO DE MATÉRIA SUB JUDICE.
É nula a decisão de primeira instância fundamentada em argumentos genéricos e
estranhos aos autos e que deixa de apreciar matéria contra a qual o contribuinte se
insurgiu expressamente, por cerceamento do direito de defesa e ausência de motivação
decisória.” (Processo no 10880.906343/2008-31; Acórdão no 3201-006.958; Relator
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 25/06/2020)
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, com o
retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para que profira nova decisão com a apreciação de
todos os argumentos e elementos de prova trazidos com a Manifestação de Inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.983 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720193/2013-56

Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital